Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. EXAME. ADMISSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADEQUAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Caracterizada a omissão no acórdão, por ausência de apreciação de questão relevante suscitada em contrarrazões de apelação, é possível o suprimento do vício mediante análise fundamentada em embargos declaratórios, ainda que a conclusão não tenha o condão de alterar o resultado do julgamento.
3. Não há que se falar em contradição quando, a par da intenção do embargante de rediscutir o mérito, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu os recursos com base nas provas dos autos e nas normas de regência, concluindo que o próprio réu não se desincumbiu de seu ônus probatório.
4. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos dos autores conhecidos e providos. Embargos do réu conhecidos e não providos.